Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO EXTRAÍDO DO CONTEXTO FÁTICO. AQUISIÇÃO LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS OU NÃO CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ESPÚRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do réu, sob o argumento de que não existe prova nos autos de que o acusado possuía ciência específica de que os objetos que ele transportava eram provenientes de crime, não sendo admitida a inversão do ônus da prova na seara criminal.
2. No crime de receptação, o dolo do agente, diante da impossibilidade de se adentrar na mente do acusado, é extraído do próprio contexto em que se deram os fatos. No caso examinado, o réu foi preso em flagrante delito ao empreender fuga de um veículo que estava sendo utilizado por assaltantes para realizar uma série de roubos. Antes de ser preso, o réu transportava objetos que tinham acabados de serem roubados.
3. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, no crime de receptação, apreendido o bem, comprovadamente de origem ilícita, na posse do suspeito, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não se deu no caso sob julgamento.
4. O ônus a que fica sujeito o denunciado por crime de receptação decorre da aplicação do art. 156 do CPP e não configura verdadeira inversão do ônus da prova na seara criminal, violação ao princípio da presunção da inocência nem negativa do direito ao silêncio garantido constitucionalmente ao acusado. Precedentes do STJ.
5. Apelação conhecida e desprovida.